Tribunal: TJDFT
Processo: 0751217-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CURATELA. TEORIA ECLÉTICA. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CONTRADITÓRIO. SENTENÇA DESCONTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir se deve haver, ou não, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam.
2. De acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que sejam os mesmos que integraram a relação jurídica de direito substancial. 2.1. Assim, a legitimidade ativa deve ser examinada diante dos elementos que compõem a relação jurídica de direito substancial e deverá ser objeto de deliberação como questão meramente formal em sede, repita-se, de sentença terminativa.
3. Ainda que se entenda que o pronunciamento judicial recorrido foi fundamentado no art. 485, inc. VI, do CPC, não tendo havido indeferimento da petição inicial, a solução da questão controvertida seria idêntica, com a necessidade de intimação do apelante para a correção das irregularidades indicadas, em decorrência dos deveres de cooperação e da primazia da solução de mérito, nos moldes dos artigos 4o e 6o do CPC. 3.1. Deve ser observada, ademais, a regra prevista no art. 10 do CPC.
4. Na hipótese, no entanto, o Juízo singular não concedeu oportunidade em favor do apelante para que se manifestasse a respeito da suposta ausência de legitimidade ativa no caso e sequer permitiu à regularização do polo ativo, nos termos do art. 76 do CPC.
5. A proibição de decisões surpresa (artigos 9o e 10, ambos do CPC) está intrinsecamente ligada ao princípio da inércia da jurisdição (art. 2o do CPC). 5.1. Não pode haver deliberação judicial a respeito de questão não suscitada pelas partes, nem mesmo decisão contrária a uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas em lei.
6. Recurso conhecido e provido. 6.1. Sentença desconstituída.